Tribunal: TJMT
Processo: 1018221-36.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018221-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDSON ALVES GUIMARAES - CPF: 853.362.971-00 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCONFORMISMO COM DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES ESSENCIAIS À DEFINIÇÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA – VÍCIOS APONTADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1018221-36.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – CUIABÁ

R
E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela EDSON ALVES GUIMARÃES contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018221-36.2020.8.11.0000, por maioria dos votos, desproveu o agravo, para manter a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão liminar do veículo descrito na petição inicial (cf. Id. nº 71320958).

O embargante alega que o acórdão foi omisso à ausência de protesto cartorário e, ainda, que há “erro de fato” na afirmação de que o simples encaminhamento da carta de notificação ao endereço indicado pelo devedor fiduciário seria suficiente a configuração da mora, pois, é necessário que haja o efetivo recebimento da notificação.

Pede, assim, o acolhimento dos declaratórios, para que
sejam sanados os vícios indicados, com a necessária readequação do desfecho decisório da apelação cível (cf. Id nº

72498472).

O embargado ofertou as contrarrazões de Id nº 73998972, dando combate aos fundamentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado contém fundamentação clara, coesa e compreensível, com fundamentos congruentes entre si e com a conclusão decisória, que expôs minuciosamente os conceitos jurídicos observados e normas aplicadas à definição da controvérsia, abrangendo todos os pontos necessários e que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho do julgamento.

Se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizo lembrando que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados,
violados
e/ou aplicados
,
bastando
que conste d
a
fundament
ação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021